Tribunal: TJPA
Processo: 0810614-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810614-73.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SEVERINO SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0810614-73.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329

APELADO: SEVERINO SILVA SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, determinando o refaturamento de contas de energia elétrica do período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, com base na média dos 12 meses anteriores, além da condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00, diante da ausência de comprovação pela concessionária da regularidade das cobranças e da interrupção indevida do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

i) a concessionária demonstrou a legitimidade das cobranças impugnadas;

ii) a interrupção do serviço em razão de débito questionado autoriza reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária reconheceu inconsistência em fatura de setembro de 2018, mas não comprovou o refaturamento nem o estorno dos valores cobrados.

4. Não foi produzida prova capaz de justificar o consumo elevado e as cobranças posteriores, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A interrupção do fornecimento de energia, serviço essencial, sem comprovação de débito legítimo, configura ato ilícito gerador de dano moral.

6. O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviço essencial que não comprova a regularidade das cobranças e suspende indevidamente o fornecimento responde por danos morais.

2. A ausência de prova da efetiva correção de cobrança irregular impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a obrigação de refaturamento conforme a média de consumo anterior.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 28995230, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda, para determinar que a requerida revise as faturas referentes aos meses de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, recalculando os valores com base na média de consumo dos doze ciclos anteriores, nos termos do artigo 115, II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, além de condenar em danos morais no importe fixado em R$ 3.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que a partir de Setembro de 2018 suas faturas de energia elétrica passaram a vir com valores exorbitantes que não condizem com seu real consumo. Afirma que o suposto débito se encontra no valor de R$ 7.211,56 (sete mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), referente as faturas de consumo dos meses 09 a 12/2018; 01 e 02/2019, bem como do parcelamento do ajuste de consumo de 04 (quatro) parcelas de R$ 326,71 (trezentos e vinte e seis reais e onze centavos) com período de 07/2018 a 08/2018, e se encontra na iminência de ter seu fornecimento de energia elétrica suspenso.

Aduz não haver razão para o alto valor das faturas que a ré vem cobrando, considerando que o Autor não possui eletrodomésticos o suficiente para ensejar em altos débitos.

Motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência do débito entre a demandante e a empresa demandada, de modo a ser refaturado o consumo do Requerente, referentes ao período cobrado pela concessionária Ré, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

E
m sede de contestação ofertada no id. 28995225, a requerida reconhece que a fatura do mês de setembro de 2018 teve o valor cobrada de R$ 1.049,92 pelo consumo de 967 Kwh faturado em 32 dias, no entanto conforme a Base de Cálculo o consumo do mês deveria ser de 775 Kwh, tendo uma diferença de 192 Kwh, em decorrências disso, tal situação deve ser reajustada para 755 Kwh, onde ocorreu a retirada das cobranças de parcelamento de ajuste de consumo no valor 326,71 inseridas nos meses de outubro de 2018 á dezembro de 2018. Alega que as parcelas de acumulo de faturas foram suspensas, e as cobranças não foram efetivas, motivo pelo qual pugna pela improcedência da demanda.

Em sentença de id. 28995230, o Juízo de origem julgou procedente a demanda, para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de energia elétrica emitidas pela ré em desfavor do autor no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, bem como do parcelamento referente ao ajuste de consumo; b) DETERMINAR que a ré proceda ao refaturamento das contas do período mencionado, com base na média de consumo dos doze ciclos anteriores, nos termos do artigo 115, II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e; c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 28995232, onde em apertada síntese, alega que a cobrança das parcelas de acúmulo de consumo foram suspensas, tendo em vista que a fatura do mês de setembro de 2018 teve o valor cobrada de R$ 1.049,92 pelo consumo de 967 Kwh faturado em 32 dias, no entanto conforme a Base de Cálculo o consumo do mês deveria ser de 775 Kwh, tendo uma diferença de 192 Kwh. Em decorrências disso, tal situação deve ser reajustada para 755 Kwh, onde ocorreu a retirada das cobranças de parcelamento.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 24438685

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso dos autos, conforme bem ressaltado na sentença guerreada: “(...) a própria ré reconheceu em sua contestação que houve erro na fatura de setembro de 2018, ao afirmar que o consumo correto seria de 775 kWh, não de 967 kWh como cobrado. No entanto, apesar de alegar ter suspendido as cobranças relativas ao parcelamento do ajuste de consumo, não demonstrou documentalmente ter procedido ao refaturamento das contas ou ao estorno dos valores cobrados indevidamente.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que ocorreu em desconformidade com o acordo realizado em audiência de conciliação (ID 11808013), no qual a ré se comprometeu a realizar vistoria na unidade consumidora do autor em 13/08/2019. Embora o acordo não estabelecesse expressamente a proibição de corte, é princípio básico da boa-fé objetiva que as partes devem aguardar a conclusão das medidas acordadas antes de tomar providências mais gravosas, como a suspensão do serviço essencial (...)”.
ID.

28995230 - Pág. 5.

Não se perca de vista que a parte ré sequer demonstrou que efetuou vistoriou o local ou que havia irregularidades na unidade que justificasse o aumento significativo da fatura mensal da unidade.

De igual modo, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou somente as contas reclamadas, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança do mês de setembro de 2018 foi acima do devido e que teria procedido com a correção e o cancelamento do parcelamento, porém deixou de apresentar qualquer prova neste sentido.

Além disso, a Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para o aumento de consumo que gerou na cobrança das demais faturas exorbitantes, ora reclamadas.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Portanto, a Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil;

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo corte no fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, uma vez que o imóvel da parte autora ficou sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 3.000,00, é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, de 10 para 20%.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2025